Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. PROUNI. RECUSA INJUSTIFICADA DOS DOCUMENTOS.
1. A recusa injustificada dos documentos, impedindo que o autor ingresse na universidade através do PROUNI ou retifique-os a tempo, é passível de condenação por danos morais, majorados de R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo do réu.